Tribunal: TJSP
Processo: 1034373-97.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034373-
97.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes BORTOLI
ENGENHARIA RIO PRETO LTDA ME e SERGIO VALENTE DE BORTOLI JUNIOR,
é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034373-97.2019.8.26.0576 -Voto no 9161
2
VOTO No: 9.161
APELAÇÃO No: 1034373-97.2019.8.26.0
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES: BORTOLI ENGENHARIA RIO PRETO LTDA.
ME E OUTRO
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
Inscrição indevida em cadastros de proteção ao
crédito. Comprovação inequívoca, pela ré, de débito
pendente. Exercício regular de direito. Mantida
improcedência. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual querem ver os autores reformada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos da ação indenizatória
por dano moral e que os condenou ao pagamento de 10% sobre o
valor da causa a título de honorários sucumbenciais.
Em apertada síntese, os apelantes alegam que
atrasaram alguns pagamentos do acordo, mas, mesmo com o
contrato em dia, a apelada se negou a retirar a negativação efetivada
no dia 14/04/2019, o que caracteriza ilícito a ensejar o dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034373-97.2019.8.26.0576 -Voto no 9161
3
ora perseguido.
A apelada, em suas contrarrazões, pugna pela
manutenção da r. sentença (fls. 293/299).
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, regularmente preparado e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
Ingressaram os recorrentes com a presente
ação indenizatória por danos morais por apontamento de seu nome
realizado pela apelada. Afirmam que a apelada foi renitente, mesmo
após ser notificada para excluir o nome dos recorrentes dos órgãos
de proteção ao crédito, motivo pelo qual aguardam a procedência da
demanda.
O banco apelado, em sua contestação, narrou
que a dívida foi suspensa pelo acordo firmado entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034373-97.2019.8.26.0576 -Voto no 9161
4
porém, após o pagamento da 1a. parcela, as demais sofreram atraso,
de modo que a negativação é legítima.
O atraso das parcelas não é fato controvertido,
pois os recorrentes afirmam isso em diversas ocasiões. A questão
colocada para análise judicial é que o banco foi notificado para
retirada no nome dos apelantes do rol de inadimplentes e quedou-se
inerte.
Na exordial, os apelantes descrevem que
notificaram a recorrida em 30/07/2019 e que até a propositura da
ação (em 16/08/2019) não havia descadastrado os nomes.
A r. sentença julgou o feito improcedente, por
considerar que não há irregularidade na conduta do recorrido.
De fato, não há que se falar em prática de
ilícito por parte da empresa, que agiu em regular exercício de
direito.
Pois o “atraso” de 15 dias em retirar o nome
dos recorrentes dos cadastros de proteção ao crédito foi bem menor
do que o atraso no pagamento das parcelas. Interessante que os
recorrentes pedem dano moral por demora da instituição bancária,
mas consideram que a sua demora não é juridicamente relevante.
Em outras palavras: se se tolera a demora
maior dos apelantes, deve-se também tolerar a demora menor da
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034373-97.2019.8.26.0576 -Voto no 9161
5
Sendo assim, é de rigor a manutenção da
improcedência da ação.
Diante do acima exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Majoram-se os honorários recursais
para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
causa.
DÉCIO RODRIGUES
Relator